Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008037-16.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DEBORA GOMES DOS SANTOS - CPF: 956.584.081-72 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR EFETIVADA - PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - JULGAMENTO DE RECURSO PRETÉRITO - MORA NÃO COMPROVADA - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – RESTITUIÇÃO DO BEM – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – BLOQUEIO DE VALORES - VIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Haja vista a venda extrajudicial do veículo, ao credor fiduciário compete providenciar a restituição do equivalente em dinheiro, cujo valor deve ser apurado pela Tabela FIPE na data da busca e apreensão, a teor do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1003089-05.2023.8.11.0041, proposta em face de
DÉBORA GOMES DOS SANTOS
, determinou que o agravante, no prazo legal, comprovasse a restituição do bem à agravada, sob pena de bloqueio do valor correspondente, conforme Tabela Fipe.

Para tanto, o agravante alega que, diante da ausência de purgação da mora no prazo legal, não há que se falar em restituição do veículo, pois o bem consolida-se automaticamente na posse do credor fiduciário, que poderá inclusive vendê-lo.

Liminar de efeito suspensivo indeferida. ( id.164926686).

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar contraminuta sem qualquer manifestação. (id.167934168 )

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou ao agravante que comprovasse a restituição do bem à agravada, sob pena de bloqueio do valor correspondente, conforme Tabela Fipe.

Na hipótese, após o efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, a financeira agravada realizou a venda do bem, para a satisfação do inadimplemento contratual (ID 114603593). Entretanto, em momento posterior, devido à ausência de comprovação do devedor em mora, foi cassada a decisão liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo (processo no 1004011-72.2023.8.11.0000).

Desse modo, o juízo a quo determinou que a financeira procedesse com a devolução do bem ao devedor, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob pena de bloqueio do valor correspondente, conforme Tabela Fipe.

Pois bem, conforme mencionado, após o cumprimento da busca e apreensão, a financeira ora agravante procedeu com a alienação do bem para terceiros antes mesmo de ser revogada a liminar concedida.

Assim, como se nota, resta impossível o cumprimento da obrigação imposta, devendo, portanto, no presente caso, a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, a teor do que dispõe o artigo 499, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MORA DESCARACTERIZADA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMPOSSIBILIDADE - VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS
- DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC - RECURSO PROVIDO. É inoperante o protesto por edital quando não exauridas as vias para notificação pessoal do devedor. Se este foi encontrado sem dificuldades no endereço constante do contrato, já que os atos de citação e de cumprimento da liminar de apreensão ali se efetivaram, não subsiste a informação de que o destinatário “mudou-se”, aposta na correspondência enviada pelo cartório. Por ser requisito indispensável à Busca e Apreensão (Súmula no 72/STJ), a não comprovação da mora acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, bem como por não estarem presentes todas as condições da ação, sendo imperioso o retorno das partes ao status quo ante.
Na impossibilidade de entrega do veículo ao devedor, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos, devendo este último imediatamente efetuar nos autos o depósito da quantia equivalente ao preço médio apurado na Tabela FIPE na época da alienação do bem.
O regresso ao estado anterior implica também na devolução ao devedor dos valores que depositou em Juízo. (N.U 0008272-88.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2009, Publicado no DJE 08/10/2009)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que determinou ao agravante que comprovasse a restituição do bem à agravada, sob pena de bloqueio do valor correspondente, conforme Tabela Fipe.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023